Tribunal: TJSP
Processo: 1015720-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Ação anulatória – ARTESP – Ação ajuizada por concessionária de rodovia objetivando a anulação de penalidades impostas por quinze infrações consistentes em não executar a limpeza e varredura de áreas pavimentadas sujeitas a deposição de detritos nos termos e prazos estabelecidos em contrato – Pedidos julgados improcedentes – Sentença escorreita – Alegação de não configuração das infrações

Ementa:
Ação anulatória – ARTESP – Ação ajuizada por concessionária de rodovia objetivando a anulação de penalidades impostas por quinze infrações consistentes em não executar a limpeza e varredura de áreas pavimentadas sujeitas a deposição de detritos nos termos e prazos estabelecidos em contrato – Pedidos julgados improcedentes – Sentença escorreita – Alegação de não configuração das infrações improcedente – Relatório de vistoria que demonstra não ter sido providenciada a limpeza dos pontos com acúmulo de detritos na periodicidade mínima semanal – Desnecessidade de concessão de prazo para regularização – Item 2.7 do anexo 11 do edital que prevê mera faculdade de concessão de novo prazo pela Agência Reguladora – Cumprimento da obrigação contratual, que envolve a execução de serviço previsível e rotineiro, que é exigível da concessionária sem qualquer tipo de condicionamento – Precedentes – Fracionamento da infração por pontos com acúmulo de detritos que é coerente com o contrato e que garante aplicação da penalidade proporcional à extensão do descumprimento – Penalidade prevista para incidir "por infração", e não por semana de descumprimento, como pretendido – Recurso desprovido.